Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-07.2022.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-07.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANE MACIEL SATURNINO - CPF: 026.604.111-66 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO DA CESSÃO DE CRÉDITO E A CAUSA DEBENDI – DÍVIDA INEXISTENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inclusão do débito junto à plataforma "ACORDO CERTO", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

Por outro lado, a apelada não foi capaz de trazer autos o suposto contrato da cessão de credito, bem como não foi capaz de demonstrar a causa debendi da suposta divida.

Não demonstrada à regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida. Razão pela qual nesse ponto a sentença deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANE MACIEL SATURNINO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais, no 1003237-07.2022.8.11.0023, movida pela ora apelante em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A,
que julgou a ação improcedente sob o argumento de que embora o débito esteja prescrito, a plataforma de acordo não represente negativação do credito, razão pela qual concluiu inexistir moral aplicável, e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, a apelante, em suas razões recursais (ID 260803699), aduz que a sentença foi omissa e contraditória, sob o fundamento de que a alegação inicial consiste na cobrança de serviço não contratado.

Sustenta que a empresa apelada, Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, teria inserido o nome da apelante nos "quadros negativos" da plataforma Acordo Certo, sob a justificativa de que adquiriu, por cessão, crédito supostamente pertencente às Lojas Salfer.

Alega, ainda, que a referida plataforma pode ser acessada por terceiros, de modo que tal inclusão teria causado danos morais à apelante, configurando medida de natureza restritiva, em violação à sua honra e dignidade.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da dívida questionada; e para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (ID 260803703), que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Inicialmente, verifico que a demanda não questiona a inclusão negativa de dívida prescrita, mas na realidade versa sobre a suposta inexistência da contratação, e da existência de dano moral decorrente de cobrança indevida, através da plataforma acordo certa.

Dessa forma, observo que o apontamento questionado na inicial refere-se a uma dívida originada junto às Lojas Salfer, no valor de R$ 42,54, posteriormente cedida para a empresa apelada.

Ainda, da analise da contestação (ID 260803671) e dos documentos apresentados (ID 260803672), verifico que a empresa apelada não foi capaz de juntar aos autos o contrato referente à cessão de crédito ou demonstrar a causa debendi.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a dívida deve ser considerada inexistente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO -–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que tenha validade APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO -–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que tenha validade à referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda.
Não demonstrada à regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida
, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído. a referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0003049-98.2018.8.11.0046, RELATORA: DESA.

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 04/04/2023).

Assim, nesse ponto a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência da divida ora questionada.

Por outro lado, com relação ao dano moral, a inclusão do débito do apelante junto à plataforma "Acordo Certo" não configura medida restritiva de crédito, haja vista que seu conteúdo não é divulgado para instituições financeiras ou terceiros interessados em avaliar a capacidade creditícia do consumidor.

Trata-se, na verdade, de uma plataforma destinada exclusivamente à negociação de dívidas, sem qualquer publicidade ou disseminação de informações capazes de comprometer a imagem ou o bom nome do consumidor no mercado.

Não há nos autos qualquer prova de que a mencionada inclusão tenha impedido ou dificultado o acesso do apelante a crédito ou que tenha causado exposição pública, humilhação ou constrangimento de qualquer natureza.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – OFERTA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – ACESSO POR MEIO DE CADASTRO PESSOAL – DÉBITO PRESCRITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A mera disponibilização de cobrança indevida em portal de negociação, em que o acesso se dá por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(...)

(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1014554-26.2022.8.11.0015, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 23/07/2024).

Dessa forma, é correta a sentença no ponto em que reconhece a inexistência de danos morais.

Ademais, ainda que assim não fosse, a própria autora/apelante juntou aos autos informações demonstrando que possui outras duas dívidas registradas na plataforma Acordo Certo, relacionadas a supostos inadimplementos com a empresa Dismobras (ID 260802696).

Além disso, verifica-se que a requerida/apelada também trouxe aos autos documentos indicando que a apelante possui mais de dez apontamentos negativos registrados no SERASA e no SPC. Tal circunstância, por si só, atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para declarar a inexistência, e manter a higidez da sentença quanto à inexistência do dano moral.

Por fim, tendo em vista a incidência do tema 1059 do STJ, inaplicável a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025